Tribunal: TJPA
Processo: 0845224-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845224-33.2020.8.14.0301

APELANTE: MONIQUE HELEN CRAVO SOARES FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por perda superveniente de objeto, em razão da nomeação e posse da autora no cargo para o qual fora aprovada em concurso público.

2.

A candidata fora aprovada em primeiro lugar para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área de Planejamento – Especialidade Administração, no concurso regido pelo Edital nº 1/TCE-PA/2016, com validade prorrogada até 13/12/2020. A ação ordinária pleiteava a nomeação imediata, sob o argumento de omissão da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em: (i) verificar se houve omissão administrativa capaz de gerar direito à nomeação imediata, não obstante a suspensão dos prazos do certame; (ii) definir se o Estado deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade, diante da posterior nomeação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 173/2020 suspendeu, em seu art. 10, o prazo de validade dos concursos homologados até 20 de março de 2020 durante a vigência do estado de calamidade pública, o que afastou a alegada inércia administrativa.
5. A suspensão do prazo de validade do certame impede a caracterização de omissão estatal e, por consequência, o surgimento do direito subjetivo à nomeação imediata. Aplicação da tese fixada no RE 598.099/MS (Tema 161 do STF).
6. A nomeação superveniente da agravante acarretou a perda do objeto da ação e da apelação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. O princípio da causalidade não se aplica quando a Administração atua dentro da legalidade e não deu causa à instauração da demanda. Inexistindo conduta ilícita ou resistência administrativa, inexiste condenação em honorários ou custas.
8. Inviável a majoração dos honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, ante a ausência de honorários fixados em primeiro grau e inexistência de sucumbência do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento: 1. A suspensão do prazo de validade do concurso público pela Lei Complementar nº 173/2020 afasta a configuração de omissão administrativa e impede o surgimento do direito subjetivo à nomeação imediata.
2. Inexistindo pretensão resistida ou conduta ilícita da Administração, não há condenação em custas e honorários pela aplicação do princípio da causalidade em caso de perda superveniente do objeto.*

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, §§10 e 11, 485, VI, e 932, III; LC nº 173/2020, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS (Tema 161 da repercussão geral); STJ, Tema Repetitivo 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por
Monique Helen Cravo Soares Farias
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº
27207569
, que não conheceu da Apelação

interposta pela ora agravante em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em caráter liminar
, ajuizada contra o
Estado do Pará
.

Na origem, a
autora
narrou que se inscreveu e foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área de Planejamento – Especialidade Administração, conforme previsto no edital nº 1/2016 do concurso público promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, para o qual havia apenas uma vaga, e que, embora aprovada dentro do número de vagas, não fora nomeada dentro do prazo de validade do certame. Sustentou que houve omissão da Administração Pública ao não efetivar sua nomeação antes do decurso do prazo de validade do concurso, e que tal omissão não pode ser justificada pela superveniência da Lei Complementar nº 173/2020, tampouco pela posterior edição da Lei Estadual nº 9.232/2021, que tratam da suspensão de prazos de concursos em razão da pandemia da COVID-19.

A
sentença
recorrida entendeu que, embora reconhecido o direito subjetivo da parte autora à nomeação, tal direito estaria condicionado à conveniência e oportunidade administrativas, pois o prazo de validade do certame encontrava-se suspenso por força de legislação superveniente, o que impediria o controle judicial sobre o momento da nomeação, culminando na revogação da tutela anteriormente concedida e na improcedência do pedido de nomeação imediata, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. E condenou a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Inconformada com a sentença,
Monique Helen Cravo Soares Farias
interpôs recurso de
apelação
alegando que a nomeação não se consubstancia em mera expectativa de direito, mas em verdadeiro direito subjetivo, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital, sendo ilegal qualquer interpretação que condicione a sua nomeação a normas posteriores ao término do prazo de validade originário do certame. Argumentou que houve omissão da Administração em nomeá-la dentro do prazo legal e que a superveniência da Lei Complementar nº 173/2020 não poderia ser aplicada retroativamente para impedir a efetivação de um direito já adquirido, tampouco poderia a Administração deixar de respeitar os princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar sua imediata nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada.

O
Estado do Pará
, em suas contrarrazões, rechaçou integralmente os argumentos da apelante, defendendo a legalidade da negativa de nomeação, com base nas restrições fiscais e orçamentárias impostas pela legislação federal e estadual em virtude da pandemia, especialmente a Lei Complementar nº 173/2020, e requereu o desprovimento do recurso.

O
Ministério Público
, instado a se manifestar, opinou pelo não conhecimento do recurso, por perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, tendo em vista que a apelante foi efetivamente nomeada e tomou posse no cargo de Auditor de Controle Externo em 08/02/2021, conforme documentos acostados aos autos pelas partes, tornando-se desnecessária a prestação jurisdicional quanto ao objeto originalmente discutido.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta desembargadora relatora, a apelação não foi conhecida, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 493 do CPC,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação
, por perda superveniente do interesse recursal, diante da nomeação e posse da recorrente, o que exauriu o objeto da controvérsia.

Face a essa Decisão,
Monique Helen Cravo Soares Farias
interpôs recurso de
Agravo Interno
, requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento

das custas processuais, e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, em obediência ao princípio da causalidade, pois o Estado só nomeou a candidata após a ação ser ajuizada.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto, sustentando que não foi o ajuizamento da ação que provocou a nomeação da autora, que a nomeação ocorreu de forma espontânea. Desse modo, requereu o desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se a Agravante contra a decisão monocrática que ao conhecer da apelação por perda superveniente do interesse recursal, pois deixou de condenar o Estado do Pará em custas e honorários, com base no princípio da causalidade.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Analisando os autos do processo, verifico que não merece prosperar os aclaratórios, pelos motivos que passo a expor:

É inconteste que houve a perda superveniente do objeto que torna prejudicada a apelação e implica na extinção da pretensão recursal sem resolução do mérito. Nessa hipótese, o juízo deve verificar se existem razões concretas e suficientes para imputar à parte adversa a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários, não se trata de presunção automática de sucumbência.

No presente caso, a agravante sustenta que a nomeação somente ocorreu em razão direta da propositura da ação, de modo a justificar a condenação do Estado nas custas e honorários.

Do exame dos autos (petição de fls. 1–14), não há prova idônea de que a nomeação decorreu exclusivamente da ação, apenas a coincidência temporal entre ajuizamento e ato administrativo posterior.

Como relatado, a ação foi ajuizada em 24/08/2020, o prazo de validade do concurso estava suspenso no período de 28/05/2020 e 31/12/2021, voltando a fluir apenas a partir de 1º/01/2022, não havendo, portanto, expiração do prazo nem inércia da Administração.

Isso foi corroborado na sentença que julgou improcedente o pedido inicial e revogou a liminar antes deferida, inclusive condenou o autor ao pagamento de honorários e custas processuais, ficando suspenso a cobrança por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita, vejamos:

“CONDENO
a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiária da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

O art. 85, § 10 do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto, é devida a condenação da parte que deu causa ao processo, vejamos:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa do processo.

Contudo, para que haja condenação, é indispensável demonstrar relação de causalidade direta entre a conduta do réu e a instauração da lide.

No caso em análise, a decisão monocrática acolheu a prejudicialidade pela perda do objeto ante a efetiva nomeação da requerente pelo Estado. Assim, não cabe impor automaticamente a condenação da Fazenda em custas e honorários sucumbenciais. A decisão monocrática, ao reconhecer a prejudicialidade, agiu dentro dos limites do juiz singular diante do conjunto probatório.

Logo, ausente prova da resistência estatal ou de conduta dolosa/omissiva, não há que se falar em condenação em custas ou honorários. A mera coincidência temporal entre a ação e a nomeação não presume causalidade jurídica, sob pena de indevido enriquecimento e violação do princípio da sucumbência.

Prevalece, portanto, o entendimento de que, nos casos em que o objeto é alcançado independentemente da intervenção judicial efetiva, a perda superveniente extingue o processo sem ônus para a Fazenda Pública.

Quanto ao pedido de majoração prevista no §11 do art. 85 pressupõe trabalho recursal efetivamente remunerável e resultado prático capaz de justificar o incremento, circunstância normalmente ligada à prestação de serviço que ampliou ou confirmou a condenação anterior. A apelação foi considerada prejudicada por perda do objeto; não houve, portanto, qualquer condenação nova ou provimento que tenha acrescido efetivo proveito econômico mensurável decorrente do trabalho recursal da agravante.

Desse modo, não há fundamento idôneo para a majoração dos honorários em 20% em grau recursal, pois não restou demonstrado proveito recursal ou trabalho adicional que justifique a majoração pretendida.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026